Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-13.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000259-13.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANESSA CAROLINE DA CRUZ BERNINI - CPF: 014.016.981-40 (APELADO), LUCAS AZEVEDO RIOS MALDONADO - CPF: 321.916.258-43 (ADVOGADO), ALINE FRANCIELE IBA - CPF: 053.567.139-32 (ADVOGADO), MILKEN JACQUELINE CENERINI JACOMINI - CPF: 020.015.029-40 (ADVOGADO), M. B. - CPF: 074.843.951-02 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VANESSA CAROLINE DA CRUZ BERNINI - CPF: 014.016.981-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGENS ADQUIRIDAS VIA PROGRAMA DE MILHAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CIA AÉREA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados.

II - O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, sem o devido amparo material, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

III - Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de SINOP que, nos autos da Ação de Indenização, de n. 1000259-13.2024, ajuizada por MIGUEL BERNINI, menor, representado por sua genitora e parte VANESSA CAROLINE DA CRUZ BERNINI, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.175,69 (dois mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPC-Fipe, desde a data do efetivo desembolso e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, a contar da data da citação;

b) condenar a companhia aérea ao pagamento do quantum de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, corrigido pelo IPC-Fipe a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, também a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui nenhuma relação com os fatos noticiados nos autos, uma vez que os autores adquiriram serviços turísticos de empresa diversa.

Fala em excludente de responsabilidade, haja vista que as passagens foram emitidas através da conta de terceiros Gabriel Bolonha Lima e, após a emissão, o titular da conta realizou o cancelamento da reserva através de sua conta Smiles, ocasião em que foi reembolsado com as milhas utilizadas no pagamento.

Insiste que os apelados não comprovaram o dano moral, razão pela qual requer que a condenação correspondente seja afastada ou reduzida para um patamar justo e razoável.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 215764394.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso. (ID. 217300169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Eminentes pares:

Como dito, a apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que as passagens foram adquiridas através da agência 123 milhas contratada pelos apelados para intermediar a relação jurídica com a companhia aérea, sendo, portanto, de sua exclusiva responsabilidade os danos por eles experimentados.

Sem razão contudo.

Isso porque, a Companhia Aérea, por integrar a cadeia de consumo, responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de turismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS ADQUIRIDAS COM MILHAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PRESTADORAS DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANOS MATERIAIS RATIFICADOS. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. NOS TERMOS DO ARTIGO 18 DO CDC, OS FORNECEDORES QUE PARTICIPAREM DA CADEIA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELOS VÍCIOS DE QUALIDADE POR ELE APRESENTADO. NESTA SENDA, TANTO A COMPANHIA AÉREA QUANTO A EMPRESA DE MILHAGEM SÃO PARTES LEGÍTIMAS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, EIS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES. CONFORME O ART. 14 DO CDC, A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA É OBJETIVA, PORQUE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS, PELOS DANOS CAUSADOS AOS SEUS CLIENTES/PASSAGEIROS. OU SEJA, RESPONDE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO POR INFORMAÇÕES INSUFICIENTES OU INADEQUADAS SOBRE SUA FRUIÇÃO. NA ESPÉCIE, RESTA CLARO O TRANSTORNO E INCOMODAÇÃO SOFRIDOS PELA DEMANDANTE, HAJA VISTA QUE DIANTE AS ALTERAÇÕES FEITAS NO VOO DE RETORNO DAAUTORA, ESTA ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA INTERMEDIADORA PARA PEDIR A REMARCAÇÃO DO TRECHO DA VOLTA - O QUE RESTOU INEXITOSA, TENDO QUE ADQUIRIR PASSAGEM DE ÔNIBUS

PARA RETORNAR AO SEU DESTINO FINAL. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE SE IMPÕE, VISTO QUE AAUTORA EXPERIMENTOU SENTIMENTO DE AFLIÇÃO, ANGÚSTIA E INCERTEZA, DIANTE DA FRUSTRAÇÃO DE SUAS EXPECTATIVAS NO TOCANTE À VIAGEM CONTRATADA. QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS MAJORADOS, OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E OS VALORES USUALMENTE PRATICADOS EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. DANOS MATERIAIS RATIFICADOS. HONORÁRIOS. APLICABILIDADE DO ART. 85, §§ 11 E 2º, DO CPC. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA E APELAÇÃO DAAUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50166539520218210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 23-08-2022)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou culpa exclusiva de terceiro, na medida em que a Companhia Aérea compõe a cadeia de consumo, sendo responsável pela execução dos serviços, devendo, portanto, caso se sinta prejudicada, buscar o que entender de direito por meio de ação própria.

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Trata-se de ação indenizatória em razão de cancelamento injustificado de voo, sem a devida notificação prévia e o amparo material necessário, levando os consumidores a suportarem despesas extraordinárias e danos de ordem moral, decorrentes da falha na prestação de serviços ofertados pela reclamada.

Os autores narraram que estavam em viagem em Navegantes/SC, com retorno previsto para cidade de SINOP para o dia 09/11/2023, às 18h:45min, realizando conexão em São Paulo entre 19h:55min e 23h:35min, chegando ao destino às 01h:15min do dia 10/11/2023.

Disseram que ao tentarem realizar o check-in, foram informados que as passagens haviam sido canceladas, sem qualquer justificativa plausível.

Falaram que a companhia aérea, além de não informar o motivo do cancelamento, também não lhes prestaram qualquer auxílio; razão pela qual, tiveram que adquirir novas passagens, desta feita de ônibus, com data de saída para o dia seguinte 10/11/2023 às 17h:25min, chegando ao destino somente no dia 13/11/2023, ou seja, 03 (três) dias depois da data inicialmente prevista.

Falaram que, devido a falha na prestação de serviços, com o cancelamento do voo previamente contratado, tiveram despesas extraordinárias e abalo emocional superior ao mero aborrecimento do cotidiano.

Com essas narrativas, postularam pela condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais e patrimoniais experimentados.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, e ao réu a existência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, fato é que a empresa apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato extintivo do direito dos autores (CPC, art. 373, II), sobretudo de que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior.

Assim, inexistindo provas de que os dissabores vivenciados pelos autores se devem à ocorrência de caso fortuito ou de força maior, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelante, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, o dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, sem o devido amparo material, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA - ATRASO NO VOO – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a falha na prestação de serviços, e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, impõe-se a

manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que são in re ipsa, prescindindo de prova da sua efetiva ocorrência, e danos materiais devidamente comprovados. (TJ/MT, Ap, 49348/2012, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, Data da publicação no DJE 02/04/2013)

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade

econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada requerente, ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono dos requerentes em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024